Tribunal: TJPA
Processo: 0839359-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839359-58.2022.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Embargos de Declaração. Concurso Público. Policial Penal. Eliminação em fase de investigação social. Ausência de apresentação de certidão de quitação eleitoral. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a eliminação do candidato da fase de investigação social de concurso público para o cargo de Policial Penal, em razão da não apresentação da certidão de quitação eleitoral exigida pelo edital. O embargante alegou omissões quanto à análise de precedentes jurisprudenciais, aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, incidência subsidiária do Código de Processo Civil ao processo administrativo, possibilidade de saneamento posterior da documentação e suposto desvio de finalidade da exigência editalícia, requerendo ainda o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar teses relacionadas à possibilidade de apresentação posterior da certidão de quitação eleitoral e à aplicação de princípios constitucionais e processuais; (ii) se houve ausência de enfrentamento da alegação de desvio de finalidade da exigência editalícia; e (iii) se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida no julgamento do recurso.

III. Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a legalidade da eliminação do candidato, assentando que a exigência de apresentação da certidão de quitação eleitoral decorreu de previsão clara do edital, cuja observância vincula a Administração Pública e os candidatos, em respeito aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

5.

A tese de saneamento posterior do vício documental foi apreciada e rejeitada, porquanto a apresentação tardia da certidão não afasta o descumprimento de requisito objetivo exigido para a fase do certame.

6.

Também foi enfrentada a alegação de desvio de finalidade, concluindo-se que a exigência editalícia possui pertinência com os requisitos da investigação social, inexistindo elementos que demonstrem utilização da exigência para finalidade diversa da prevista em lei.

7.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

8.

Verificou-se que os embargos buscavam, em verdade, a rediscussão do mérito já apreciado e decidido de forma fundamentada, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

9.

Para fins de prequestionamento, aplicável o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.”
“2. A apresentação tardia de documento exigido expressamente pelo edital de concurso público não afasta o descumprimento de requisito objetivo previsto no instrumento convocatório.”
“3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.917/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Raimundo Sousa de Oliveira em face do Acórdão Id 26463724, que, apreciou o apelo, mantendo, a eliminação do candidato da fase de investigação social do concurso para o cargo de Policial Penal, por descumprimento de exigência de apresentação da certidão de quitação eleitoral.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, quanto à análise de precedentes jurisprudenciais colacionados, a incidência de princípios constitucionais e processuais, a ausência de manifestação acerca da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos processos administrativos, bem como a ausência de apreciação da tese de desvio de finalidade da exigência editalícia relacionada à certidão de quitação eleitoral.

Ressaltou, ainda, a ausência de enfrentamento da tese de saneamento de vício formal consistente na juntada posterior da certidão de quitação eleitoral, além de pedir o prequestionamento expresso dos dispositivos citados.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id 27182242).

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

É o relatório.
Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Na hipótese em apreço, o embargante sustenta a ocorrência de diversas omissões no julgado, especialmente quanto à análise das teses relacionadas à possibilidade de saneamento posterior da ausência de certidão de quitação eleitoral, aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, incidência subsidiária do Código de Processo Civil ao processo administrativo, bem como acerca da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, não lhe assiste razão.

No caso em exame, o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos deduzidos no recurso, concluindo que a exigência documental decorreu de previsão expressa do edital do certame, cuja observância vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia.

Verifica-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia submetida à apreciação desta Turma Julgadora, concluindo pela legalidade da eliminação do candidato da fase de investigação social do concurso público para o cargo de Policial Penal, em razão do descumprimento de exigência expressamente prevista no edital do certame.

Com efeito, restou consignado no julgado que a exigência de apresentação da certidão de quitação eleitoral decorreu de previsão editalícia clara e objetiva, cuja observância vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em prestígio aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.

Também não procede a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 49 da Lei Estadual nº 8.972/2020. O acórdão embargado examinou expressamente a tese de saneamento posterior do vício documental, concluindo que a apresentação tardia da certidão de quitação eleitoral não afasta o descumprimento de requisito objetivo previsto no edital do certame, especialmente diante da observância dos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

Igualmente não se verifica omissão quanto à alegação de desvio de finalidade da exigência referente à certidão de quitação eleitoral. O acórdão embargado reconheceu que a exigência decorre de previsão expressa do instrumento convocatório e guarda pertinência com os requisitos exigidos para a fase de investigação social, inexistindo qualquer elemento apto a demonstrar a utilização da exigência para finalidade diversa daquela legalmente prevista.

Nesse contexto, pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que embasaram sua convicção, vejamos:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo. II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta. No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin. V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020)

Portanto, constata-se que os presentes aclaratórios não se prestam ao fim exclusivo de aclarar eventual ponto omisso ou contraditório do julgado, mas sim de rediscutir o mérito da controvérsia, o que é vedado nesta via estreita.

Com efeito, os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal para a rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma motivada.

Corroborando esse entendimento:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 6. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, com fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, nos termos do art. 1.022 do CPC. Apreciou suficientemente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a alegação de possibilidade de saneamento posterior da documentação exigida pelo edital, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

Por fim, vale lembrar que o CPC de 2015 houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os dispositivos apontados pela parte embargante, não havendo a satisfação das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), ..

... de ..

......... de 2026.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 24/06/2026